Tribunal: STF
Processo: Pet 11203
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO NO TEMA 784 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES QUE NÃO SE EQUIPARA À DESISTÊNCIA PARA FINS DE SURGIMENTO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE: ARE 1.344.138 AGR. PEDIDO QUE SE INDEFERE. 



    DECISÃO: Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário formulado por Maria Anália Ribeiro Kobayashi. 



    Em breve síntese, sustenta a peticionária que acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não reconheceu seu direito a vaga em concurso para oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, violaria o Tema 784 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual seu recurso seria de provável provimento. 



    É o relatório. DECIDO.



    Como se sabe, a concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido: 



    “A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (Pet 6.921 ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018). 



    Nos termos do que dispõe o art. 1.029, §5º, III, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário deve ser dirigido, como regra, ao presidente do tribunal recorrido até que haja a publicação da decisão de admissão do recurso na origem, só sendo cabível diretamente perante este Supremo Tribunal Federal após juízo de admissibilidade do tribunal a quo. Nada obstante, a jurisprudência desta Corte tem admitido, em casos excepcionais, a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a recursos que tiveram seu trânsito obstado na origem. Por todos, cito o seguinte precedente: 



    “Este Supremo Tribunal também tem reconhecido a possibilidade de suspender-se a eficácia de acórdão objeto de recurso extraordinário que teve juízo negativo de admissibilidade, na origem, desde que o apelo extremo, além de atender às exigências formais que lhe são inerentes, veicule pretensão que se ajuste à jurisprudência prevalecente nesta Suprema Corte. Nesse sentido: AC 1.550/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes; AC 1.560-MC/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AC 1.566-MC-QO/MG, Rel. Min. Celso de Mello; e AC 1.582-MC-QO/RO, Rel. Min. Joaquim Barbosa” (Pet 6.588 MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski DJe de em 24/2/2017).



    In casu, sustenta a requerente a probabilidade de provimento do recurso extraordinário interposto na origem, visto que o acórdão recorrido estaria em descompasso com a tese vinculante fixada no RE 837.311 (Tribunal Pleno, Min. Luiz Fux, DJe 18/04/2016), sob o tema 784 da sistemática da repercussão geral, in verbis: 



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.



    Sem a razão a requerente, todavia. De acordo com a jurisprudência deste STF, têm direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital somadas as eventuais desistências de candidatos melhor classificados. 



    A situação de desistência de candidatos, entretanto, não se equipara à posterior exoneração a pedido de candidatos que tenham sido nomeados. Esta exoneração não gera para outros candidatos aprovados direito à nomeação nos cargos vagos. É nesse sentido o seguinte precedente: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE EQUIPAROU EXONERAÇÃO E DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” 



    2. A hipótese dos autos trata de concurso público para o cargo de Assistente Administrativo Educacional para lotação no Município de Garanhuns, cujo edital previa 49 (quarenta e nove) vagas, sendo 48 (quarenta e oito) vagas para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada para portadores de necessidades especiais. A recorrida foi aprovada em 58º (quinquagésimo oitavo) lugar, estando, assim, classificada fora do número de vagas previsto no edital. 



    3. O Tribunal de origem, sem fazer distinção entre exoneração e desistência de candidatos mais bem classificados, decidiu que a autora tem direito à nomeação para ocupar cargo público para o qual foi aprovada fora do número de vagas previstas no edital. 



    4. Embora a jurisprudência do STF seja no sentido de que a desistência dos candidatos mais bem classificados dentro do prazo de validade do certame público garante aos aprovados fora do número de vagas o direito subjetivo à nomeação, esse entendimento não se estende aos casos de exoneração de servidor público. 



    5. Diferentemente da desistência - ato praticado em curto espaço de tempo após a convocação do candidato -, a exoneração pode acontecer em qualquer momento, inclusive anos depois da nomeação e posse. Aceitar que a vaga dela decorrente obrigatoriamente deva ser oferecida pela Administração traz grave insegurança jurídica. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.138 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/11/2021, grifei).



    Conforme consta do acórdão recorrido, a expectativa de noemação da ora requerente só surgiu após a exoneração de servidores, haja vista sua classificação geral no concurso. Neste cenário, não se vislumbra, neste juízo provisório, ofensa ao Tema 784 da repercussão geral e, por conseguinte, não se verifica a probabilidade do direito da peticionária. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente